Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001175-65.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 327.888.511-20 (APELADO), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

I. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano.

II. Na fixação do
quantum
da indenização por danos morais devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que não seja irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais no 1001175- 65.2019.8.11.0001, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e, por consequência, a inexistência de créditos fiscais e não fiscais que incidiram sobre o imóvel objeto da Inscrição Municipal no 02.3.13.016.0084.001 quanto ao autor; b) para determinar à municipalidade que promova imediatamente o cancelamento do registro cadastral do referido imóvel em nome do autor, com a consequente anulação de todos os lançamentos tributários formalizados em seu nome e CPF; e, por fim, c) condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
em favor do autor, cujo valor arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais alega o apelante, em síntese, que
“já retificou o equívoco cometido e retirou o nome do Sr. Sebastião José da Silva do cadastro fiscal relativo à inscrição no 02.3.13.016.0084.001, consoante petição de ID 23854461”.

Contudo, especificamente em relação à condenação ao pagamento de danos morais, assevera que
“não há que se falar dano extrapatrimonial indenizável, porquanto a restrição de protesto realizada não atingiu a esfera íntima do autor, a ensejar a indenização reclamada”.

Nesse aspecto,

requer seja afastada a responsabilidade da Administração Pública, pois não houve a comprovação de danos experimentados que tenha atingido a esfera íntima do apelado, ou, por cautela, caso seja mantida a condenação por danos morais, que a exorbitante quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja diminuída significativamente para no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais), em homenagem aos princípios norteadores da proporcionalidade e razoabilidade, aptos a impedir a enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Contrarrazões no id. 50351053, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo (id. 66550971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, indevidamente protestada em 14/02/2019 e negativada no SERASA em 01.02.2015 por débito oriundo de IPTU, no valor de R$903,11 (novecentos e três reais), ingressou com
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando que o imóvel que originou o imposto (IPTU) jamais lhe pertenceu, não sabendo sequer quem seja o proprietário.

O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e, por consequência, a inexistência de créditos fiscais e não fiscais que incidiram sobre o imóvel objeto da Inscrição Municipal no 02.3.13.016.0084.001 quanto ao autor; b) para determinar à municipalidade que promova imediatamente o cancelamento do registro cadastral do referido imóvel em nome do autor, com a consequente anulação de todos os lançamentos tributários formalizados em seu nome e CPF; e, por fim, c) condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
em favor do autor, cujo valor arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Município de Cuiabá recorre da decisão alegando que
“não há que se falar dano extrapatrimonial indenizável, porquanto a restrição de protesto realizada não atingiu a esfera íntima do autor, a ensejar a indenização reclamada”.

Logo, cinge-se a controversa, no presente feito, em saber se o protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
ou se é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral.

Evidente os danos sofridos pelo recorrido que não podem ser considerados meros aborrecimentos e poderiam ser evitados caso o município tivesse um cadastro organizado dos imóveis para fins de cobrança de tributos.

Com efeito, é pacífico nos tribunais superiores que o simples registro em cadastro de inadimplentes ou o protesto sem qualquer justificativa acarreta dano incontestável à imagem da pessoa, não restando dúvidas de que o bem jurídico violado é passível de indenização, não havendo necessidade de efetiva comprovação por se tratar de dano moral puro, ou seja,
in re ipsa
.

A propósito, este também é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

Assim, demonstrado nos autos que o apelado nunca foi proprietário do imóvel sobre o qual incidiram os impostos cobrados e teve seu nome protestado, resta caracterizado o dano moral na modalidade
in re ipsa
, dispensando a existência de prova do efetivo prejuízo moral.

Por outro lado, com relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que o arbitramento dos danos morais tem caráter subjetivo, não havendo, portanto, critérios pré-estabelecidos para a sua fixação, cabendo ao julgador, ao seu prudente arbítrio, estimar o justo valor da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades de cada caso concreto (extensão do dano, gravidade da culpa, condição social das partes, dentre outras).

Ademais, a competente reparação deve ser arbitrada em montante que se preste a desencorajar possíveis reincidências do ofensor e ao mesmo tempo amenizar o dano causado ao ofendido.

Sobre a matéria, leciona Maria Helena Diniz,
litteris:

“A fixação do ‘quantum’ competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”.

No caso
sub judice
, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pelo protesto indevido, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrida ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrente.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”. (N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os termos, eis que escorreita para a situação em apreço.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso ao recurso de apelação interposto
pelo Município de Cuiabá e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021